Tribunal: TJDFT
Processo: 0751269-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751269-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSICA OLIVEIRA VILELA AGRAVADO: MARTINAZZO SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, ANILDO GOMES DE OLIVEIRA, REGINALDO LUCAS BONTEMPO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jéssica Oliveira Vilela contra as r. decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0025724-75.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos em que o cônjuge do Executado é autor e aplicou a multa por embargos protelatórios, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID 75079135, visto que o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a penhora no rosto dos autos nos processos em que o cônjuge do executado seja autora. Note-se que a penhora não pode recair indiscriminadamente sobre os bens do cônjuge, devendo ser devidamente demonstrada a comunicação dos bens e observada a meação. Por conseguinte, é inviável a penhora no rosto dos autos, considerando que não se pode presumir os reflexos do processo no patrimônio comum. Desse modo, fica intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, sob pena de arquivamento nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil”. Dessa decisão sobrevieram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela exequente, JESSICA OLIVEIRA VILELA, em face da decisão de Id. 75104321, que indeferiu a penhora no rosto dos autos de crédito de titularidade da esposa do executado. Afirma a embargante/exequente a necessidade de “ser aclarados” vícios referente a omissão/obscuridade quanto a possibilidade de penhora de créditos que possam vir a fazer parte do patrimônio do executado devido a constância do casamento (Id. 76138131). Brevemente relatado. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Referido recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo magistrado, contrariamente à tese defendida pelo embargante, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais da embargante/exequente, verifica-se a pretensão de reapreciação da matéria decidida ou prequestioná-la para aparelhar eventual recurso. Contudo, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria decidida nem para substituir a decisão embargada, pois a decisão não contém defeitos capazes de serem sanados por meio de embargos de declaração. A alegação de que a decisão embargada é omissa/obscura não merece prosperar. Isso porque a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em questão, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. In casu, a tese da embargante/exequente é no sentido de que a decisão foi omissa/obscura em decorrência de que: “não se ateve a fato de que é perfeitamente possível a penhora de créditos que possam vir a fazer parte do patrimônio do devedor devido a constância do casamento, o que merece reparo” (Id. 76138134, p. 2). Não lhe socorre, já que a matéria foi apreciada por este Juízo, conforme se observa trecho da decisão, a seguir transcrito, litteris: “(...) Indefiro o pedido de ID 75079135, visto que o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a penhora no rosto dos autos nos processos em que o cônjuge do executado seja autora. Note-se que a penhora não pode recair indiscriminadamente sobre os bens do cônjuge, devendo ser devidamente demonstrada a comunicação dos bens e observada a meação. Por conseguinte, é inviável a penhora no rosto dos autos, considerando que não se pode presumir os reflexos do processo no patrimônio comum”. Como se vê da simples leitura de trecho da decisão acima, constata-se que não há divergência quanto a possibilidade da penhora da meação dos bens que compõem o patrimônio comum dos cônjuges, mas o indeferimento do pedido, porquanto, não caracterizada a comunhão do crédito. O que se vê é que a questão foi satisfatoriamente apreciada, com adoção de entendimento contrário ao interesse da embargante/exequente, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (...) (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Na verdade, pretende a embargante/exequente, por via transversa, a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto da prestação jurisdicional. A insatisfação da embargante/exequente com a decisão embargada deve ser deduzida por outra via. Os embargos com a finalidade de prequestionamento devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Verifica-se que os presentes embargos são manifestamente protelatório, visto que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já decidida por via inadequada. Logo, se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante/exequente multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo ao embargante multa na forma da fundamentação ora expendida. Publique-se. Intimem-se”. Alega a Agravante, em suma, que as r. decisões não merecem prosperar, pois, “não se trata de pedido de penhora de bens de forma indiscriminada, uma vez que restou demonstrado que o mesmo vai tirar proveito econômico caso a esposa seja vencedora nas r. demandas e, por isso, perfeitamente possível a constrição”. Argumenta que “a jurisprudência de nossos Tribunais também autoriza a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor casado sob o regime de comunhão parcial de bens, desde que respeitada a sua meação”. Acrescenta que “cabe o devedor ora Agravado comprovar que o valor oneroso adquirido por sua esposa não faz parte da meação, logo não se mostra plausível a negativa do pedido postulado baseado na presunção de que o crédito não faz parte do patrimônio do devedor”. Defende, ainda, que a multa aplicada é descabida, pois “em nenhum momento cometeu qualquer conduta que justifique a condenação em litigância de má-fé, mas tão somente veio a requerer o que é seu por direito”. De forma subsidiária, ressalta que a multa é deveras exorbitante e extremamente prejudicial à Agravante, que sequer praticou conduta que caracterize litigância de má-fé. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma das r. decisões, deferindo a penhora no rosto dos autos e o afastamento da multa aplicada por embargos protelatórios. O preparo foi comprovado - Id. 21890277. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo às r. decisões que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos e aplicou a multa por Embargos de Declaração protelatórios. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, especialmente a probabilidade do alegado direito. Embora sejam relevantes, os argumentos apresentados pela Agravante não são suficientes para afastar a r. decisão agravada, por ser necessária análise de fatos e provas para que se verifique a comunicabilidade dos bens dos cônjuges casados em regime de comunhão parcial de bens, o que não é possível na estreita via recursal que se apresenta. Ademais, t não se deve admitir a penhora indiscriminada de bens do cônjuge do Executado, como pretende a Agravante, porque sequer se pode prever os reflexos da constrição no patrimônio comum do casal, sobretudo quando o cônjuge é estranho à relação processual. Para corroborar o entendimento, trago à colação os fundamentos utilizados pelo MM. Juiz a quo, in verbis: “O regime de comunhão parcial de bens não autoriza a penhora no rosto dos autos nos processos em que o cônjuge do executado seja autora. Note-se que a penhora não pode recair indiscriminadamente sobre os bens do cônjuge, devendo ser devidamente demonstrada a comunicação dos bens e observada a meação. Por conseguinte, é inviável a penhora no rosto dos autos, considerando que não se pode presumir os reflexos do processo no patrimônio comum”. No que tange à multa, em juízo provisório, considero que a impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento em matérias já decididas e reiteradas em sede de Embargos de Declaração caracteriza o intuito protelatório e, portanto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual está correta e r. decisão agravada. Quanto ao valor da referida multa, considero necessário minorá-la, pois o valor arbitrado é alto em razão do crédito exequendo (R$ 1.780.055,14). Assim, considero, em princípio, que o percentual de 0,1 (zero virgula um por cento) atende ao intuito do legislador insculpido no art. 1.026, § 2o, do CPC, o que será melhor analisado no julgamento do mérito do presente Agravo, pois inexiste perigo de demora quanto à análise do tema. Em conclusão, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pois não foi demonstrada verossimilhança em grande parte dos argumentos recursais e não há risco de lesão grave e de difícil reparação se aguardar o julgamento definitivo deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora